Tribunal: TJSP
Processo: 2217242-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Prestação de serviços - Telefonia - Obrigação de fazer - Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, consistente em religação da linha telefônica da autora - Multa fixada para caso de descumprimento de decisão concessiva de antecipação de tutela - Ausência de causa para redução da multa diária - Agravo não provido.